Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726943-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Júlia Andreatta Grotto Rivetti Agravada: Instituto de Aprendizagem Nossa Senhora das Graças Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela adolescente J.A.G.R. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos do processo no 0703179-56.2024.8.07.0011. A recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal para que fosse imposta à instituição de ensino recorrida a ordem de expedição imediata do certificado de ensino médio. Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 61047964). Os embargos de declaração interpostos contra a decisão aludida foram desprovidos (Id. 62546312). A recorrente interpôs agravo interno (Id. 63485118). Nas contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento o recorrido afirma que houve a perda superveniente do interesse recursal, diante do término do período de matrícula na UNICEPLAC, que teria ocorrido aos 15 de julho de 2024 (Id. 62520792 e Id. 63594070). O despacho referido no Id. 65272259 concedeu à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que justificasse a manutenção do interesse recursal e a necessidade de processamento do recurso. No entanto, o prazo aludido transcorreu sem que houvesse manifestação (Id. 65642276). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso o proveito que poderia, em tese, ter sido obtido pela ora recorrente, por meio do julgamento do presente recurso, tornou-se inviável. A ora recorrente pretendia obter a expedição do certificado de ensino médio em seu favor, com a finalidade de efetuar posterior matrícula na UNICEPLAC. No entanto, o período de matrícula terminou aos 15 de julho de 2024, tendo havido, consequentemente, o preenchimento das vagas por outros alunos e o início do curso. Nesse contexto fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, em razão da ausência de utilidade do julgamento do recurso, diante da situação narrada. Assim, à vista da ausência de pressuposto recursal intrínseco o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator